Tribunal: TJDFT
Processo: 0700206-32.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ARTIGO 42 DA LEI 11.343/06. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUENCIAS DO CRIME AFASTADA. ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231 DO STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Comprovadas suficientemente a materialidade e a autoria dos delitos tipificados nos artigos 33, caput, da Lei no 11.343/06, 329, caput, e 330, na forma do art. 69, caput, primeira parte, todos do Código Penal, não há que se falar em absolvição.
2. Os depoimentos prestados por agentes policiais que presenciaram o flagrante têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, principalmente quando colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos e coerentes com as demais provas encartadas ao caderno processual. Precedentes TJDFT.
3. Conforme entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, a natureza e quantidade de droga apreendida autorizam a exasperação da pena-base, nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/2006.
4. A confissão parcial do crime perante a autoridade policial enseja a aplicação da atenuante.
5. Conforme entendimento jurisprudencial, a fixação da pena intermediária dá-se mediante redução ou acréscimo, calculado à fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, respeitado o disposto na Súmula 231, do STJ.
6. Conforme entendimento jurisprudencial, a fixação da pena intermediária dá-se mediante redução ou acréscimo, calculado à fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, respeitado o disposto na Súmula 231, do STJ.
7. O reconhecimento da figura do tráfico privilegiado exige que o réu preencha, cumulativamente, os requisitos autorizadores previstos no preceptivo legal mencionado, quais sejam: (I) primariedade; (II) bons antecedentes; (III) não se dedicar às atividades criminosas; e (IV) não integrar organização criminosa. Configurada a ausência do preenchimento de um dos mencionados requisitos, impõe-se indeferir o pleito de incidência da causa de diminuição da pena do art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006.
8. Recurso conhecido. Apelação parcialmente provida.